Tribunal: TJES
Processo: 5004982-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004982-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILKA CARDOSO SOARES
AGRAVADO: NELINE GALANTE DE MELO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004982-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILKA CARDOSO SOARES

AGRAVADO: NELINE GALANTE DE MELO, ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BRANDÃO DE MELO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ERICA SANTANA ABREU - ES13101-A, AMANDA PAULA DOS SANTOS SILVA - ES31131-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ERIKA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES11497-A, NILTON CESAR RANGEL MARTINS JUNIOR - ES25972-A, MARYELLENN VIEIRA RAMOS - ES20466-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ERIKA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES11497-A, NILTON CESAR RANGEL MARTINS JUNIOR - ES25972-A, MARYELLENN VIEIRA RAMOS - ES20466-A

RELATÓRIO

GILKA CARDOSO SOARES
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1764453) que não conheceu, por irregularidade formal, o
AGRAVO DE

INSTRUMENTO
interposto em razão da
DECISÃO
(Id. 1629508) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
alusivo ao
ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BRANDÃO
, cujo
decisum
deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela Inventariante
NELINE GALANTE DE MELO
quanto ao bem imóvel que a Recorrente defende possuir direito real de habitação enquanto ex-companheira do
de cujus
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, ser
“desnecessária, data venia, a juntada de outros documentos exigidos pelo ilustre Relator que entendeu que as peças juntadas não permitem a compreensão da controvérsia.”,
pugnando pela admissão do Recurso com base no princípio da Primazia do Mérito.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contrarrazões (Id. 2220233).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

GILKA CARDOSO SOARES
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1764453) que não conheceu, por irregularidade formal, do
AGRAVO DE

INSTRUMENTO
interposto em razão da
DECISÃO
(Id. 1629508) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
alusivo ao
ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BRANDÃO
, cujo
decisum
deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela Inventariante NELINE GALANTE DE MELO quanto ao bem imóvel que a Recorrente defende possuir direito real de habitação enquanto ex-companheira do
de cujus
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, ser
“desnecessária, data venia, a juntada de outros documentos exigidos pelo ilustre Relator que entendeu que as peças juntadas não permitem a compreensão da controvérsia.”,
pugnando pela admissão do Recurso com base no princípio da Primazia do Mérito.

A propósito, a Decisão Monocrática ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

GILKA CARDOSO SOARES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1629508) proferida pelo
Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes
nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
alusivo ao
ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BRANDÃO
, cujo
decisum
deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela Inventariante NELINE GALANTE DE MELO quanto ao bem imóvel que a Recorrente defende possuir direito real de habitação enquanto ex-companheira do
de cujus
.

Inicialmente, em Despacho de Id. 1651672 verificou-se que a Recorrente não instruiu este recurso com peças que permitam a compreensão da controvérsia, notadamente pelo fato de que a Decisão recorrida faz referência a uma série de documentos acostados nos autos de origem que não constam do traslado, além do que se revela de todo imprescindível examinar a descrição de todos os bens da inventariante, a sua respectiva partilha e, ainda, todas as manifestações das partes externadas no feito originário.

Diante deste cenário restou determinada, com fulcro no artigo 932, inciso I, e parágrafo único, artigo 1.007, § 4º, e artigo 1.017, inciso III, todos do Código de Processo Civil, a intimação da Recorrente para instruir este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, com a cópia integral dos autos.

Petição (Id. 1651672) a Recorrente pugnou pela dilação do prazo concedido para regularização do instrumento ao argumento de que processo originário encontrava-se concluso no gabinete do Magistrado de Primeiro Grau.

É o relatório, no essencial.
DECIDO.

Na hipótese, a Recorrente não cumpriu, a tempo e modo, a determinação exarada pela Relatoria deste Recurso, no sentido de regularizar o instrumento, havendo deixado de acostar, dentro do prazo legal assinalado, as peças essenciais ao entendimento da controvérsia, ao singelo argumento de que os autos originários encontravam-se conclusos para despacho.

Com feito, na forma disciplinada no artigo 223, do Código de Processo Civil,
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Por sua vez, o mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo primeiro, explicita considerar-se
“justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”

Na hipótese, cumpre asseverar que a circunstância de os autos originários encontrarem-se com o Magistrado de Primeiro Grau não evidencia, por si só, justa causa, impedimento que seu Advogado possa obter a cópia de documentação necessária para instruir o Recurso. Isso porque, a Advocacia ostenta como prerrogativa o irrestrito acesso às repartições públicas, inclusive, os gabinetes de Juízes, de modo que, ainda que houvesse negativa expressa de acesso aos autos, cumpriria a parte requerer formalmente à Autoridade competente o acesso à documentação, providência esta que não restou comprovada nos autos.

A propósito, em consulta ao andamento processual do feito originário, o processo em primeiro grau permanece com a mesma movimentação, o que ensejaria a mesma providência declinada anteriormente e que já se verificou não atendida.

Em sendo assim, não revelada justa causa à visualizar a impossibilidade de acesso à documentação essencial para entendimento da controvérsia no presente Agravo de Instrumento, inviável a concessão de novo prazo, nos termos da disciplina legal afeta ao tema.

Por outro ângulo, considerando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, restou identificado que a Recorrente não atendeu ao comando de adequação formal do presente Recurso no prazo assinalado, tampouco apresentou justa causa para não fazê-lo, de modo que, uma vez descumprida a norma processual que exige a regular instrução deste instrumento com as peças em comento, a inadmissibilidade deste recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se
.
Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados,
remetendo-se os autos
, ato contínuo, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

Vitória - ES, 19 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma percuciente, a ausência de regularidade formal que obsta o conhecimento da matéria meritória.

Isso porque a sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração a tempo e modo, definidos legalmente, dos requisitos de admissibilidade exigidos para veicular os pedidos recursais, sob pena de operar-se a preclusão.

In casu
, a Recorrente desatendeu expressa determinação desta Relatoria, no sentido de trazer aos autos toda a documentação encartada em Primeiro Grau, já havendo sinalizado acerca da insuficiência do instrumento para análise do pleito recursal e consequente necessidade de formação de juízo seguro para exame da matéria, havendo a mesma se mantido inerte, argumento somente a posteriori que os autos encontravam-se conclusos com o Juiz de Primeiro Grau, circunstância que a rigor não evidencia justa causa para reabertura do prazo para atendimento ao comando emanado desta Relatoria, notadamente em razão do que preconiza o artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não subsistindo justificativa para que o Advogado não adotasse as providências de estilo, no âmbito de sua atividade profissional, perante o Gabinete do Magistrado de 1º Grau, objetivando acessar os autos, inclusive, havendo eventual negativa expressa de carga, formalizar requerimento ao Juízo
a quo
, motivando a necessidade de obter cópia de peças integrantes do caderno processual, justamente visando ensejar cumprimento à determinação desta Relatoria, cujas providências não restaram comprovadas no bojo dos presentes autos.

Impõe-se, a propósito, a transcrição do
artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente, porquanto a circunstância de o processo encontrar-se concluso não assume os contornos de evento alheio à vontade da parte impeditivo à prática do ato
,
in litteris:

“Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCESSO ENCONTRAVA-SE CONCLUSO COM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO ASSUME CONTORNOS DE JUSTA CAUSA IMPOSSIBILITANDO NOVA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 223, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração a tempo e modo, definidos legalmente, do requisitos de admissibilidade exigidos para veicular os pedidos recursais sob pena de não conhecimento na controvérsia.

II.
Na hipótese,
a Recorrente desatendeu expressa determinação desta Relatoria, no sentido de trazer aos autos toda a documentação encartada em Primeiro Grau, já havendo sinalizado acerca da insuficiência do instrumento para análise do pleito recursal e consequente necessidade de formação de juízo seguro para exame da matéria, havendo a mesma se mantido inerte, argumento somente a posteriori que os autos encontravam-se conclusos com o Juiz de Primeiro Grau, circunstância que a rigor não evidencia justa causa para reabertura do prazo para atendimento ao comando emanado desta Relatoria, notadamente em razão do que preconiza o artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não subsistindo justificativa para que o Advogado não adotasse as providências de estilo, no âmbito de sua atividade profissional, perante o Gabinete do Magistrado de 1º Grau, objetivando acessar os autos, inclusive, havendo eventual negativa expressa de carga, formalizar requerimento ao Juízo
a quo
, motivando a necessidade de obter cópia de peças integrantes do caderno processual, justamente visando ensejar cumprimento à determinação desta Relatoria, cujas providências não restaram comprovadas no bojo dos presentes autos.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação retro aduzida.